Tribunal: STF
Processo: ARE 1491591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO COM RECEBIMENTOS PRETÉRITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR.



    Ação declaratória de nulidade de ato de administrativo da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que considerou o autor definitivamente incapaz para o serviço militar, com pedidos cumulados de obrigação de fazer e de indenização por danos morais.



    Sentença de improcedência do pedido inicial.



    Irresignação recursal do demandante.



    Rejeição das preliminares de não apreciação de precedente agravo de instrumento interposto pelo autor, ora apelante, e de nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa.



    Ingresso na Corporação da PMRJ, que ocorreu no ano de 2013. Por meio de Boletim Interno publicado aos 21/07/2017, o autor foi considerado incapaz definitivamente para o serviço militar, de acordo com o art. 117, inciso II, §3º, nº 2, da Lei nº 443, de 1981 (Estatuto da PMERJ), a contar da data 20/06/2017.



    Avaliação realizada pela Junta Superior de Saúde (JSS) da PM, que concluiu pela incapacidade definitiva do demandante para o serviço policial militar, em razão de doença incurável (transtorno de adaptação), sem relação com a atividade desempenhada como PM. Exclusão dos quadros da corporação realizada com fundamento no inciso V, do artigo 104, da Lei nº 443/1981. Relatório da JSS no qual consta a assinatura de apenas um membro da Junta médica e cuja especialidade não restou informada.



    Resolução SEMP nº 210, de 10/10/2019, publicada no Diário Oficial do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, aos 23/10/2019, que estabelece em seu artigo 10, inciso III, que a Junta Pericial Psicopatológica (JPP) deverá ser composta de três oficiais médicos, sendo um, obrigatoriamente, psiquiatra.



    Recurso a que dá parcial provimento, para o fim de reforma da sentença, a fim de que seja determinada a realização de nova inspeção médica, por Junta Pericial da PMRJ, composta por três profissionais, sendo um deles obrigatoriamente psiquiatra.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para o fim de fixar as verbas sucumbenciais, observadas as normas aplicáveis à sucumbência recíproca e à assistência judiciária gratuita concedida na espécie vertente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Após a avaliação da Junta Superior de Saúde (JSS) da Polícia Militar aos 12/09/2017, foi concluído o seguinte:



    "Incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar. (...) Não está impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. (...) As doenças constatadas (transtorno de adaptação) o incapacitam definitivamente para o Serviço Policial Militar. (...) NÃO TEM SINTOMAS PSICOTICOS E NÃO É ALIENADO MENTAL." 



    Acorde ao laudo emitido pela Seção de Perícias Médicas da Polícia Militar, que embasou o ato administrativo ora impugnado, foram constatadas doenças (transtorno de adaptação), que incapacitam o autor definitivamente para o serviço militar. Consta no referido parecer, ainda, que a doença é incurável, não foi adquirida em consequência de ato do serviço e que o autor não estava impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho, não sendo, pois, inválido, podendo prover meios de subsistência na vida civil. Ressaltou o referido laudo, outrossim, que o autor não estava equiparado a alienado mental e que nas consultas jamais apresentou sinais ou sintomas de distúrbio ou doença mental alienante (index 273).



    [...]



    Releva salientar, que embora a Polícia Militar tenha considerado que a doença não foi adquirida por consequência do serviço, o laudo pericial elaborado por perito da confiança do Juízo atestou que a patologia apresentada pelo autor é considerada doença relacionada ao trabalho.



    Concluiu o expert, ainda, que o autor atualmente não apresenta patologia neuropsiquiátrica incapacitante para reger sua pessoa, para administrar seus bens e rendimentos e para ser responsabilizado por seus atos civis, além de esclarecer que o autor deverá ser reavaliado pelos médicos militares para diagnóstico de apto ou não para o serviço militar.



    [...]



    Acresce notar que a primeira licença para tratamento de saúde (LTS) do autor foi concedida aos 09/05/2019, tendo o mesmo sido considerado incapaz definitivamente na data 20/06/2017.



    Ocorre que a Portaria nº 0348, de 12/05/2010, vigente à época dos fatos e que aprovou as normas técnicas das Inspeções de Saúde e Procedimentos das Juntas de Inspeção de Saúde para o enquadramento legal nos casos de invalidez no âmbito da PMRJ, estabelece um período de três anos de LTS contínua para que a situação de saúde do militar seja definida como incapacidade definitiva.



    [...]



    Ademais, o relatório da junta de Inspeção de Saúde em grau de revisão (fl. 274) consta a assinatura de apenas um membro, embora esta deva ser composta por três médicos.



    A tudo acresce que a Resolução SERM nº 210, de 10/10/2019, publicada no Diário Oficial do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, aos 23/10/2019, estabelece em seu artigo 10, inciso III, que a Junta Pericial Psicopatológica (JPP) deverá ser composta de três oficiais médicos, sendo um, obrigatoriamente, psiquiatra.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente